Tribunal: TJSP
Processo: 2161577-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – ÔNUS DA PROVA
- Inviável a concessão de tutela de urgência, visto que não há como verificar a plausibilidade do pleito formulado à luz dos elementos de prova até então produzidos nos autos, na medida em que se trata de equipamento que já contava com quase 7 anos de uso, quando constatada a ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – ÔNUS DA PROVA
- Inviável a concessão de tutela de urgência, visto que não há como verificar a plausibilidade do pleito formulado à luz dos elementos de prova até então produzidos nos autos, na medida em que se trata de equipamento que já contava com quase 7 anos de uso, quando constatada a ausência de peças para o conserto do bem, que não se encontrava mais em fabricação, sendo certo que o parágrafo único, do art. 32 do CDC, impõe que a fornecedora disponibilize ao consumidor as peças por tempo razoável, período esse que jurisprudencialmente tem se entendido pelo lapso temporal relativo à vida útil do bem, o qual será apurado, aliás, na perícia, cuja produção fora determinado pelo R. Juízo a quo.
- Desnecessária a expedição de ofício, por ora, para a oficina que realizou os atendimentos anteriores à agravante para que esta apontasse a data exata da aquisição da máquina de lavar e secar, visto que no bojo da r. decisão agravada restou reconhecida a desnecessidade da juntada da nota fiscal, bem como, que a responsabilidade do fornecimento de peças deveria ser apurada levando em consideração à vida útil do equipamento, sendo certo, ainda, que referida informação consta dos documentos colacionados aos autos de origem, os quais foram emitidos pela assistência técnica da agravada.
- Imperiosa se faz a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, independentemente do fato de quem formulou o pedido de produção da prova destinada a apuração da vida útil do produto, mesmo porque, cabe à fornecedora demonstrar a vida útil do produto que fabrica, de modo a justificar a desnecessidade de manutenção de peças de reposição dado o tempo em que o bem deixou de ser fabricado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.